Tribunal: TJPA
Processo: 0810042-16.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2020-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810042-16.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDUARDO VINICIUS DOS SANTOS VALENTE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 180, DO CP. 1. ALEGAÇÕES DE PROVAS ILÍCITAS E DE AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM OS CRIMES IMPUTADOS. NÃO CABIMENTO.
São vedadas na presente via mandamental, a apreciação de controvérsia acerca das provas que embasam a ação penal, por demandar necessariamente de ampla incursão probatória e de exame aprofundado de provas, sendo estas reservadas à via ordinária da ação penal.
2.

ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO. IMPOSSIBILIDADE.
O crime de tráfico de entorpecentes é de ação múltipla e de natureza permanente, consumando-se com a mera guarda ou depósito para fins de comércio, antes mesmo da atuação provocadora da polícia, o que afasta a tese defensiva de flagrante preparado, conforme Súmula 145 do STF.
3. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DIANTE DA FALTA DOS REQUISITOS CONSTANTES NO ART. 312, DO CPP. INOCORRENCIA.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, assim como pelo risco de reiteração delitiva, uma vez que o Paciente já responde a outro processo criminal, conforme certidão de antecedentes criminais. Ademais, diante da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime, bem como diante da grande quantidade de droga apreendida, uma vez que tinha em depósito 26 (vinte e seis) embalagens de substâncias semelhante a crack, pesando aproximadamente 10.8 gramas e mais uma balança de precisão, instrumento de tráfico, visando auferir lucro fácil em face do vício de terceiros, afetando a saúde e a incolumidade pública.
4.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. 5. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar, impetrado pela Advogada particular Jessica Vieira de Souza, em favor de
EDUARDO VINÍCIUS DOS SANTOS VALENTE
contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/Pa.

Informam os autos, em síntese, que o paciente se encontra preso desde 10/09/2020, em razão de, supostamente, ter praticado as condutas descritas no art. 33, da Lei nº 11.343/06, e art. 180, do CP.

Alega a impetrante, como fundamentos do writ, a existência de constrangimento ilegal na prisão do paciente, ante a ilegalidade do flagrante preparado e da ilicitude da prova em que se fundou o decreto preventivo.

Aduz ainda, ausência de justa causa na manutenção da prisão preventiva do paciente diante da falta dos requisitos constantes no art. 312, do CPP.

Defende que o paciente possui condições pessoais favoráveis para responder em liberdade.

Por fim, requer seja concedida a ordem, com o intuito de revogar a prisão do paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas.

Juntou documentos nos autos eletrônicos.

Distribuídos os autos, coube a minha relatoria, pelo que indeferi a medida liminar pleiteada, e solicitei informações da autoridade impetrada.

Instado a manifestar-se o MM. Juízo
a quo
, informou, em síntese, que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, levando-se em conta haver prova de materialidade e autoria dos crimes imputados ao paciente, além do

número crescente de delitos no município e a conduta reiterada do paciente em práticas delituosas.

Destaca que a prisão preventiva foi realizada em 10/09/2020 e os autos se encontram em fase de oferecimento da exordial acusatória pelo Parquet.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos que pronunciou-se pela denegação da ordem de Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Consoante impetração, esta pretende que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor da ora paciente, sob a alegação de ilegalidade do flagrante preparado e da ilicitude da prova em que se fundou o decreto preventivo, bem como ausência de justa causa na manutenção da prisão preventiva do paciente diante da falta dos requisitos constantes no art. 312, do CPP.

No que tange as alegações da impetrante a respeito de provas ilícitas e de que não possui qualquer conexão com o tráfico de drogas ou com a receptação, entendo incabíveis, pois são vedadas na presente via mandamental, a apreciação de controvérsia acerca das provas que embasam a ação penal, por demandar necessariamente de ampla incursão probatória e de exame aprofundado de matéria fático-probatória, sendo estas reservadas à via ordinária da ação penal.

Noutro giro, sustenta a impetrante

à ilegalidade do flagrante, sob a alegação de ter sido este preparado, esta não merece prosperar, pois o crime de tráfico de entorpecentes é de ação múltipla e de natureza permanente, consumando-se com a mera guarda ou depósito para fins de comércio, antes mesmo da atuação provocadora da polícia, o que afasta a tese defensiva de flagrante preparado, conforme o verbete da Súmula 145 do STF.

Quanto a ausência de justa causa na manutenção da prisão preventiva do paciente diante da falta dos requisitos constantes no art. 312, do CPP, entendo não merecer guarida, pois a decisão foi devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública, assim como pelo risco de reiteração delitiva, uma vez que conforme consta das informações do juízo coator, que o Paciente já responde a outro processo criminal, conforme certidão de antecedentes criminais.

Ademais, no caso em exame, restou demonstrada a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime, eis que o coacto foi preso em flagrante com grande quantidade de droga, uma vez que tinha em depósito 26 (vinte e seis) embalagens de substâncias semelhante a crack, pesando aproximadamente 10.8 gramas e mais uma balança de precisão, instrumento de tráfico, visando auferir lucro fácil em face do vício de terceiros, afetando a saúde e a incolumidade pública.

Dessa forma, a gravidade em concreto da conduta e a periculosidade imputada ao Paciente, dada a sua contumácia em delinquir torna-se gravosa, justificando-se a manutenção de sua prisão cautelar, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma. Nesses termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.Mostra-se correta a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentada na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da especial gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo seu modo de agir, uma vez que com uso de espingarda ceifou a vida da vítima, por motivo fútil e sem qualquer chance de defesa, além de ser imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que das informações extraídas dos autos, o mesmo se encontra foragido desde o início da instrução processual.

2.Incabível a conversão da custódia preventiva por prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave (artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal) e da impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e

residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a manutenção da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA).

4.Ordem denegada, decisão unânime.

(1730529, 1730529, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14).

No mais, é sabido que as circunstâncias subjetivas favoráveis não ensejam, por si sós, a revogação da custódia cautelar, entendimento este já consolidado por essa Corte Estadual de Justiça através da Súmula nº 08.

Por outro lado, no que tange a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado a quo fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus impetrada
.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 13/11/2020